Tribunal: STF
Processo: AI 449112
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa ao
aumento de remuneração concedido aos servidores em atividade pela
Resolução 11/96 do Tribunal de Contas de Minas Gerais julgado ilegal
 pelo acórdão recorrido com base na interpretação de legislação
local, ausente o prequestionamento do artigo 40, § 8º, da
Constituição Federal: incidência das Súmulas 280, 282 e 356